Tribunal: TJMT
Processo: 1011182-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011182-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (AGRAVANTE), ALICIO MASSAN - CPF: 281.936.959-68 (AGRAVADO), ANA LUIZA DA SILVA MASSAN - CPF: 057.575.339-00 (AGRAVADO), ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 054.072.608-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - CPF: 028.480.929-20 (ADVOGADO), ROGERIO RESINA MOLEZ - CPF: 018.400.349-04 (ADVOGADO), ADRIANO PROTA SANNINO - CPF: 366.318.988-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011182-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

AGRAVADOS: ANA LUIZA DA SILVA MASSAN e ALICIO MASSAN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANTENDO HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS E FIXANDO MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 98 DO STJ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 em relação ao agravante, se ao interpor os embargos de declaração alegou contradição por ter discordado da proposta de honorários periciais, quando na verdade, consta dos autos petição em que expõe de forma expressa “não se opor aos valores indicados pelo perito”.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS
na
Ação de Rescisão Contratual C/C Pedido de Reintegração de Posse
ajuizada por
ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN
, contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante e por
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS
para manter a decisão que homologou a proposta de honorários periciais, bem como aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do embargante agravante.

Em síntese, sustenta que a decisão agravada viola a Súmula 98 do STJ, uma vez que os embargos de declaração interpostos pelo agravante tinham caráter e propósito de prequestionamento da matéria omissa, de modo que não poderia o juiz condená-lo nas penalidades do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.

Alega que ocorreu erro judicial na aplicação da multa em desfavor do recorrente, uma vez que a decisão se fundamenta em motivos arguidos por outra parte, ou seja, a multa teria sido aplicada a quem não praticou o ato ensejador da medida.

Assevera que sofrerá forte prejuízo em decorrência da multa, tendo em vista que poderá ser objeto de execução, ultrapassando o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada (ID 169171181).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 169852173).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravados, ajuizaram a ação de origem visando a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com a parte agravada, em razão de as parcelas contratadas não terem sido quitadas integralmente pelos requeridos a partir de 20/05/2011, além da cessação do pagamento a partir da parcela vencida em 20/05/2015.

A tutela foi concedida no Agravo de Instrumento no 1003533-35.2021.8.11.0000, de minha relatoria, para determinar

a reversão provisória da posse dos imóveis registrados no CRI de Primavera do Leste-MT sob as matrículas de no 7.739 e 7.738 aos autores, até julgamento final da ação, com a expedição de mandado liminar para essa finalidade.

Consta que a parte requerida requereu a produção de prova pericial para apuração das benfeitorias implementadas no imóvel e, posteriormente, apresentou laudo pericial particular para efeito de dispensa da prova pericial, o que não foi aceito pelos demandantes.

Após a apresentação de proposta de honorários pelo perito judicial (R$
57.940,00)
e as partes se manifestarem nos autos, foi proferida decisão homologando o valor apresentado pelo perito bem como determinando a intimação dos requeridos para depositarem os honorários periciais em 10 dias.

Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração pelos demandados, cuja decisão ensejou o presente recurso.

Pois bem.

No caso em tela, o agravante pretende a exclusão da condenação na multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, ao argumento de que não é litigante de má-fé e os embargos de declaração opostos visavam o prequestionamento, não podendo ser aplicada a multa prevista no citado dispositivo legal por violar a Súmula 98 do STJ. Alega ainda que os motivos que ensejaram a aplicação da penalidade foram arguidos pela co-requerida e não por ele.

Sobre o tema, dispõe o artigo 1.026 do CPC/15:

“
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.”

No caso, apesar de afirmar que os embargos de declaração tinham a finalidade específica de prequestionamento, o agravante alegou a ocorrência de omissão quanto ao pedido de rateio dos honorários periciais, e de contradição, quanto à homologação da proposta por ausência de impugnação, conforme se verifica do ID 112154311 dos autos de origem.

Nesse particular, insta salientar que a má-fé processual que ensejou a aplicação da multa decorreu da alegação de contradição suscitada pelo requerido, ao argumento de que impugnou a proposta de honorários não concordando com ela, quando, em verdade, manifestou-se expressamente que não se opunha.

Aliás, tal fato restou devidamente esclarecido pelo julgador singular na decisão agravada, consoante se verifica abaixo:

“
Sob tal conjuntura jurídica, inexiste qualquer omissão no provimento judicial em análise, visto que mencionou expressamente que a apresentação de laudo pericial particular não é suficiente para efeito de dispensa da prova pericial (Num. 60198442), notadamente porque nenhuma das partes é obrigada a aceitar laudo particular – que tem valor de prova documental – como prova pericial.

Não há, também, contradição, mas nítida má-fé processual.

Com efeito, o Juízo afirmou, na decisão embargada, que "
a parte requerida impugnou a proposta
, postulando pela intimação do perito para elaboração de nova proposta detalhando a quantidade efetiva de horas técnicas necessárias – devidamente fundamentadas – e estimativa de despesas, intimando as partes para manifestação sobre a revisão da proposta, ou, a fixação de honorários em no máximo R$ 7.000,00 (sete mil reais)" (Num.83339597).

Regularmente intimado, o perito judicial apresentou esclarecimentos, apontando os procedimentos para realização da perícia (96325351).

Após os esclarecimentos, a parte requerida, em nova manifestação, não se opôs (Num.110592422; 110654380).

Transcrevo a manifestação do requerido João Roberto Hatch de Medeiros (Num.110592422 – Pág.1):

“O Requerido foi intimado para manifestar sobre os apontamentos periciais apresentados no (Num.96325351) os quais em síntese justificam os valores cobrados para a realização da perícia
o que não se opõe este requerido
”.

Assim, não há razão minimamente plausível para oposição dos embargos de declaração pelo requerido João Roberto Hatch de Medeiros, sob o fundamento de contradição, motivo pelo qual reconheço o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e aplico multa de 2% (dois por cento) sobre

o valor atualizado da causa

Há, a toda evidência, discordância com o posicionamento adotado na decisão. Assim, a reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas.

Isso posto, rejeito os embargos de declaração opostos
.”

Portanto, escorreita a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 em relação ao agravante, uma vez que ao interpor os Embargos de Declaração, alegou contradição por ter discordado da proposta de honorários periciais, quando na verdade consta dos autos petição em que expõe de forma expressa “não se opor aos valores indicados pelo perito”.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023